Tribunal: TJES
Processo: 5002218-26.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002218-26.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMILY ARRECO REIS CASTILHO
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Ouso discordar do eminente relator e voto pelo provimento do recurso e condenação do recorrido ao pagamento de R$ 3.000,00 de danos morais, considerando os aspectos punitivo e dissuasório do dispositivo, bem como a constante prática nesse sentido que implica em falta lucrativa e muitas vezes levam consumidores leigos a pagarem valores já prescritos.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5002218-26.2020.8.08.0030

RECORRENTE: EMILY ARRECO REIS CASTILHO

RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
EMILY ARRECO REIS CASTILHO
contra
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
, na qual a parte autora sustenta, em apertada síntese, que recebeu cobranças por parte do requerido, oriundas de dívida prescrita.

Em sede de

sentença (ID 1772703) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que:

A) RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DO DÉBITO DESCRITO NOS DOCUMENTOS DE IDS – 50 – PÁG. 2/3 e 7214499, originário de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Contrato Nº 000009393015), objetos de cessão de crédito em favor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II;

B) DETERMINO que a requerida FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, promova a baixa de todo e qualquer registro de inadimplência em nome da autora, referente ao débito descrito no item A), ainda que com status de “conta atrasada/débito vencido”, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento;

C) DETERMINO, ainda, ao requerido FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, que se abstenha de realizar cobranças por qualquer meio, relativas aos contratos descritos no item A), sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por cobrança.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 1772709),

almejando que seja reformada a sentença
para que o requerido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1772716).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do recolhimento do preparo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Após análise dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, haja vista que a r. Sentença foi devidamente baseada nos documentos produzidos pelas partes.

Ressalta-se, que embora tenha ocorrido a cobrança por dívida prescrita, todavia, tal situação não é suficiente, na presente lide, para ensejar a condenação do Requerido, ora Recorrido, ao pagamento de indenização por dano moral.

Conforme fundamentação da r. sentença:
“Contudo, no caso em apreço, a autora não comprova que tenha sido negada a concessão de crédito em razão de seu baixo “score” ou pelas informações de “dívida vencida ou conta atrasada”, pelo que, por tal fundamento, não deve prosperar o pedido de reparação por danos morais.

Ademais, o documento de ID – 7214501 demonstra que a negativação oriunda do débito que a autora possuía com o Caixa Econômica, cedido para a Renova foi baixada em 19/02/2019. O citado documento ainda comprova que a autora possui apontamento de débito junto a Havan Departamentos, inserida em 30/08/2020, não estando comprovado que tal registro também seja indevido.”

Destaca-se a parte Autora, ora Recorrente, não logrou comprovar que tenham sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhes os alegados danos. Frisa-se que, a relação de consumo que inverte o ônus da prova, mas não desonera a parte Autora de comprovar minimamente suas alegações.

No caso em apreço, entendo que embora seja presumível que a situação vivenciada pela Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Desse modo, cabia a parte Recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.